Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado.
2. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da citação do requerido não importam em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
3. Agravo conhecido e provido.